Tribunal: TCU
Processo: 004.063/2008-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que julgou irregulares as contas da embargante, com imputação de débito e multa, em tomada de contas especial que tratou de irregularidades nas obras de reforma do Estádio João Cláudio de Vasconcelos Machado (Machadão), em Natal/RN.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pela Construtora A Gaspar S/A contra o Acórdão 1363/2024-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta decisão à embargante.